Tribunal: TJMT
Processo: 1016849-89.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016849-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDEMAR URUGUAY DE ALMEIDA - CPF: 077.690.831-68 (APELANTE), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), NELSON BRUSTELO JUNIOR - CPF: 158.783.708-08 (APELADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - CPF: 688.837.301-00 (ADVOGADO), MARIA ADENILDE SERAFINS DOS SANTOS - CPF: 630.579.991-15 (APELADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 050.051.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apenas se reintegra na posse quem anteriormente a exerceu por algum período e desde que sua posse seja melhor do que a da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1016849-89.2021.8.11.0041

APELANTE: WALDEMAR URUGUAY DE ALMEIDA

APELADOS: NELSON BRUSTELO JUNIOR e MARIA ADENILDE SERAFINS DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WALDEMAR URUGUAY DE ALMEIDA
contra sentença proferida em autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE n. 1016849-89.2021.8.11.0041, da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizadas contra
NELSON BRUSTELO JUNIOR e MARIA ADENILDE SERAFINS DOS SANTOS
, em que se julgou improcedente o pedido de VALDEMAR URUGUAY DE ALMEIDA e procedente em parte o pedido contraposto, de manutenção dos requeridos NELSON BRUSTELO JUNIOR e MARIA ADENILDE SERAFINS DOS SANTOS na posse (id. 142282319).

Aduz o apelante que, “
em manifesta quebra ao direito constitucional, a sentença em desfavor de uma parte Autora, sem análise do mínimo probatório do Direito arguido, E PRINCIPALMENTE SEM A OITIVA DOS REQUERIDOS E DO AUTOR DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, para dirimir o conflito, esclarecer os pontos controvertidos, e formar convencimento do magistrado, uma vez que todo conjunto probatório arrolado pela defesa pelo apelados em sede de Contestação, destoa do narrado pelas testemunhas dos Requeridos em audiência de instrução, portanto, ausente de provas básicas ao deslinde
.”

Sustenta que “
o Magistrado demonstrou em audiência de conciliação tratamento ríspido e duro com duas únicas as testemunhas do Apelante, senhoras de idosas, que a todo momento eram advertidas a olharem para a câmera, a responderem objetivamente, sob pena de encerrar seu depoimento. Em contrapartida, as 5 (cinco) testemunhas arroladas pelos Requeridos, foram deixadas totalmente à vontade, puderam se prolongar nas respostas contando cada um, verdadeiras “histórias roteirizadas”, ao responder as perguntas a eles endereçadas, sem interrupção e advertência do magistrado, inclusive podendo se comunicar colher informações junto aos demais que estavam presentes em sala, abrir arquivo em computador para colher datas, e nomes, alterando depoimento após se informar com terceiros, presentes na sala, tudo devidamente comprovado através das gravações disponibilizadas junto ao processo
”.

Afirma que “
Os Requeridos contestaram a posse do Autor sobre o imóvel do número 25, para tanto, alegam que a Sra. Maria Adenilde Serafins, adquiriu o imóvel de número 25, em meados de 2019, entretanto, não juntam aos autos cópia do contrato de compra e venda, juntam apenas documentos que comprovam que a Sra. Maria Adenilde Serafins, residia e reside em outro endereço diverso ao imóvel pleiteado
”.

Expõe que “
arrolou duas vizinhas que confirmaram a posse do imóvel pelo Sr. Waldemar Uruguai, assim como como uma presenciou o momento do esbulho e outra teve conhecimento do esbulho através da sua filha que foi testemunha ocular
”.

Explana que, “
Quanto as testemunhas dos Apelados, com exceção das duas advogadas, da Rastro Imobiliária (Dra. LUCIANE BORDIGNON DA SILVA e Dra. ANA ISAURA BORGES), todos as demais (PAULO GUIMARÃES PEREIRA, RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUZA, WALTER ANASTÁCIO DE OLIVEIRA CURADO e CLEIDIANO SERAFINS DOS SANTOS como informante) são Pastores integrantes da mesma igreja, a qual seja, Assembleia de Deus, inclusive, estavam alinhados no mesmo discurso, ou pelo menos tentaram, com entonação e postura como se no púlpito estivessem
”.

Alude que, “
além de toda movimentação dos Requeridos para religação de energia e água no imóvel, para ter comprovante de endereço e residência no local em nome da requerida, também compraram materiais de construção, para terem comprovante de benfeitoras no imóvel, e forjar o animus domini, tudo milimetricamente planejado para posterior requerimento de usucapião do imóvel 25, que já possuía escrituração
”.

Defende que “
é notório que houve vício de consentimento, não mediante coação, conforme foi vastamente debatido em audiência de instrução, mas sim mediante ERRO SUBSTANCIAL E DOLO ESSENCIAL, uma vez que, se o Apelante soubesse que o Requerido dolosamente mentia sobre o verdadeiro objetivo do documento juntado no ID 61880488, a qual seja, AUTORIZAÇÃO MUTUA DE TRANSFERENCIA DE LOTES, jamais o teria assinado, posto não ter dúvida de ser o Apelante o legítimo possuidor e proprietário Dos imóveis 24 e 25, manifestamente comprovado pelas documentações apresentada junto a exordial e oitiva das testemunhas da parte Autora
”.

Elucida que “
o malsinado TERMO DE AUTORIZAÇÃO MUTUA DE TRANSFERENCIA DOS LOTES, é NULO DE PLENO DIREITO, uma vez que, não conta com o consentimento da esposa do Apelante
”.

Argumenta que, “
Diante dos fatos narrados, assim como toda documentação juntada pelos Apelados ao longo da instrução processual, veio à luz, a verdadeira intenção dos requeridos para com o Autor, a qual seja, se aproveitar da sua situação de idoso, que reside sozinho, para se apossar dos seus dois imóveis tanto o de número 24 quanto o de número 25. Portanto, é possível concluir que o Autor Sr. Waldemar Uruguay de Almeida, é o legítimo proprietário de ambos os imóveis localizados na Avenida A, nr. 24 e 25, no bairro Jardim Industriário, que são totalmente improcedentes e inverídicas as alegações dos requeridos, em especial os depoimentos dos seus ‘irmãos religiosos’
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e a procedência dos seus pedidos (id. 142282320).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 142282324).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte apelada diz que o recurso ofende o princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

Assim, conheço do recurso e REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WALDEMAR URUGUAY DE ALMEIDA
contra sentença proferida em autos de Ação De Reintegração De Posse n. 1016849-89.2021.8.11.0041, da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizadas contra
NELSON BRUSTELO JUNIOR e MARIA ADENILDE SERAFINS DOS SANTOS
, em que se julgou improcedente o pedido de WALDEMAR URUGUAY DE ALMEIDA e procedente em parte o pedido contraposto, de manutenção dos requeridos NELSON BRUSTELO JUNIOR e MARIA ADENILDE SERAFINS DOS SANTOS na posse (id. 142282319).

Nas ações de reintegração de posse, cabe à parte autora a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, sendo dever do Magistrado julgar procedentes os pedidos
quando devidamente preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Apenas se reintegra na posse quem anteriormente a exerceu por algum período e desde que sua posse seja melhor do que a da parte contrária.

Assevera-se que, a despeito de ser proprietária, o Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que
“
N
ão obsta
à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”
.

NELSON NERY JÚNIOR leciona que
“Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1º, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

O STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE COMPOSSE E POSSE ATUAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUERIMENTO DE REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 4. "O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles" (AgRg no REsp n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1º/8/2012) [...]”
(AgInt no AREsp 1477295/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

Em ações desta natureza, verifica-se o uso do imóvel, o gozo, a fruição com fim social, não a propriedade.

A ação intentada pelo apelante Waldemar contra os apelados Nelson e Maria visa a busca da posse do imóvel localizado na Avenida A, Quadra 44, n° 24, Bairro Parque Nova Esperança I, Cuiabá/MT, que teriam adquirido mediante escritura em 15/09/2009, matrícula 52297, sendo que lá residia por 20 anos, mas, no dia 25/03/2021, a parte requerida teria desligado sua energia e água e se dirigiu ao local com diversas pessoas para o intimidar, trocando chaves e colocando cadeados novos no portão, motivo do ajuizamento da demanda, pois teria sido retirado mediante violência.

Com a inicial, o apelante apresentou escritura que, em verdade, refere-se ao Lote vizinho, o 25 (id. 142282680).

O documento de certidão de averbação, emitido pela Prefeitura, também se refere ao Lote 25 (id. 142282679).

A matrícula 52.297 também é sobre o Lote 25 (id. 142282681). O mesmo sobre o extrato de IPTU (id. 142282683).

Depois, a inicial foi emendada, constando que, em verdade, o esbulho seria no Lote 25 (id. 142282693).

Na oportunidade, ressaltou que “
residiu até o mês 06/2021 no imóvel do número 24, ao lado do imóvel objeto da reintegração de posse, sendo que, ambos os imóveis eram interligados, portanto o fornecimento de energia do Autor consta no n. 24, contudo, também abastecia o número 25, ao qual era utilizado pelo Autor como depósito para mercadorias seu comércio
”.

Juntou fatura de energia do Lote 25, em nome da apelada Maria, o que evidenciaria o esbulho (id. 142282694).

Em sua defesa, a parte apelada alegou que, em verdade, “
Em meados de 1980 o lote 24 foi adquirido pelo Sr. Benedito Pinheiro Ribeiro, contudo, este tomou posse do lote 25. Assim, o Lote 25 foi posteriormente vendido ao Sr. Waldemar Pinheiro Ribeiro (15/08/1988), que vendeu o imóvel para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus (2010), que vendeu para Paulo Guimarães Pereira (16/07/2018), que, finalmente, vendeu o lote 25 para a manifestante, Maria Adenildes Serafins Silva
”.

Asseverou-se, ainda, que “
Já em 1996, o lote 25 foi adquirido pela Sra. Imelda Egewharth, que, contudo, tomou posse do lote 24. Posteriormente foi realizada a venda do imóvel para Joel Dias Moura (02/02/2005) que, por sua vez, vendeu o imóvel ao Requerente (2009)
”.

Declarou-se que a apelada “
Maria Adenildes, no ano de 2019 adquiriu o lote 24 e vem exercendo a posse mansa e pacífica do imóvel localizado no lote 25”.

Explicou que “
Ao tentar providenciar o registro da venda na matrícula do imóvel, a manifestante tomou conhecimento através da empresa Rastro que o imóvel já havia sido registrado em nome do Requerente, que, em verdade exercia a posse do imóvel confinante, lote 24.
A empresa ainda identificou que a imissão de posse dos lotes 24 e 25 havia, em seus primórdios, sido feita de forma invertida
. Ante o imbróglio, a empresa Rastro providenciou uma reunião com todos os possuidores anteriores do lote 25 e o atual possuidor do lote 24 (Requerente), para que desse modo pudessem regularizar a propriedade dos lotes em questão nos termos da posse efetivamente exercida. Assim foi assinado pelo Requerente, a atual possuidora do lote 25 (manifestante) e os herdeiros do Sr. Benedito Pinheiro Ribeiro uma autorização mútua de transferência de lotes nº 24 e nº 25 (doc. anexo) com o compromisso de transferir de forma definitiva e recíproca as propriedades visando a regularização da mesma. Tal documento teve a firma de todos os assinantes reconhecida em cartório
”.

Entretanto, “
Quando, em ato contínuo, para a inversão das propriedades dos imóveis nos respectivos registros e efetiva regularização, o Requerente inusitadamente se recursou a adotar qualquer providência para a regularização e propôs a presente demanda sob a falaciosa alegação de que está sendo esbulhado em sua posse quanto ao Lote 25
” (id. 142282206).

Apresentou documento intitulado de “
Autorização Mútua – Transferência Lotes
”, contando como anuente a Rastro Empreendimento Imobiliários S/A e como
primeiro transmitentes
as pessoas de Benedito Pinheiro Ribeiro, Waldemar Pinheiro Ribeiro, Euzania Lopes da Conceição Pinheiro, Ivo Pinheiro Ribeiro, Lourdes Ribeiro dos Santos, Sebastião Pinheiro Ribeiro, Julio Pinheiro Ribeiro e Aniceta Ferreira Lemes, em que “
declaram a renúncia em caráter irrevogável e irretratável validando a venda e a concordância para a transferência do lote 24 da quadra 44 para a compradora
MARIA ADENILDE SERAFINS SILVA
”, ora apelada.

No documento, foram qualificados como
segundo transmitentes
, em parágrafo seguinte,
o autor/apelante Waldemar Uruguay de Almeida
e Isabel Lopes de Almeida, que constou como “
proprietário do lote 25 da quadra 44
”.

Em cláusula que seguiu, constou que “
O PRIMEIRO TRANSMITENTE concorda em realizar a transferência do seu lote 24 para o SEGUNDO TRANSMITENTE
(ora apelante e autor)
,
e este concorda em realizar a transferência do seu lote 25 para o PRIMEIRO TRANSMITENTE
”, bem como que “
o SEGUNDO TRANSMITENTE concorda em realizar a transferência do lote 25 ao primeiro TRANSMITENTE perante o cartório, sendo que a matrícula já está em seu nome, e, o PRIMEIRO TRANSMITENTE assume todos os ônus e custos inerentes perante o Cartório de Registros e demais ônus advindos em tal lote
”. O mesmo foi feito ao inverso.

O documento é datado de 07/11/2019 e contou com a assinatura
do apelante e da apelada Maria, com devido reconhecimento de firma em cartório
(id. 142282207).

Em audiência de justificação
, ouviu-se a testemunha Odisvando, que disse ter um comercio perto do imóvel; que conhece o imóvel; que é do lado de uma casa de ração; que o número do lote é o 24; que tinha grade, mas arrombaram e fizeram muro; que isso aconteceu após o autor ficar sem sua casa; que isso aconteceu após outro pessoal ter acesso à casa; que aconteceu há 2 meses da audiência, ocorrida em 14/07/2021; que viu o autor 1 dia antes do ocorrido; que foi pra fazenda e, no outro dia, tinha movimentação de pessoal no local; que o autor limpou terreno e tinha material nos fundos, e cachorros; que não conhece os requeridos; que não sabe quem mora no lote 25, mas sabe ser um casal; que sempre compra na casa de ração; que faz mais de ano; que o autor sempre estava por ali, na casa e na casa de ração; que a casa tem área na frente com grade branca; que tinha quintal; que não sabe de pastores que residiram na casa.

A testemunha Euripedes declarou que não conhece casa de ração pelas redondezas; que o autor vem do sítio e fica na casa do seu irmão Daniel.

A testemunha João expôs que conhece o autor da loja de ração e de um sítio; que não conhece o requerido Nelson; que mora no Tijucal; que a loja de ração fica no bairro Nova Esperança, sentido Pedra 90; que a loja de ração é do genro do autor; que ele morava no fundo da loja de ração; que ele cuidava do terreno do lado; que tem uma casa; que tem ferramentas dele e cachorros; que ele mora no local desde quando o conheceu; que um homem invadiu o terreno; que sempre passa lá; que ele morava ao lado, mas cuidava da casa; que ele morava no fundo da casa de ração; que tiraram grade e levantaram muro; que mexeram na frente da casa dele há 2 ou 3 meses; que chegaram no local, invadiram e pediram para o autor saiu, segundo o dito pelo autor à testemunha; que conhece o autor faz 10 anos; que foi no quintal do imóvel, mas não dentro da casa; que não estava presente quando da suposta invasão; que o que sabe o autor lhe contou; que nunca viu o autor dentro da casa, mas apenas no terreno; que o autor tem ferramenta de trabalho de pedreiro dentro da área ao lado da loja de ração.

Em audiência de instrução
, ouviu-se a testemunha Lídia, que disse que conhece o autor; que é vizinha; que reside no seu atual endereço faz mais de 10 anos; que o autor está na região este tempo todo; que fez limpeza na casa do lado do barracão; que eles limpavam e a testemunha rastelava; que estava presente no dia que retiraram o autor do imóvel; que chegaram rapazes para tirar o autor e logo chegou a polícia; que tiraram a testemunha e ela foi embora; que não sabe o que tinha dentro do imóvel, pois estava fechado; que o autor tinha bastante cachorro; que presta serviços ao autor há 4 anos; que só prestou serviço externo; que no fundo tem um pé de manga; que não se lembra quando retiraram o autor do imóvel; que não sabe nem ano, nem semana, nem o dia.

A testemunha Maria declarou que conhece o autor; que ele morava em frente à sua casa; que comprava ração dele; que mora no bairro Nova Esperança; que mora na quadra 47 e ele na Av. A; que o autor não mora mais; que sua filha viu a polícia jogar as coisas do autor na rua; que não viu o dia do que chamou ‘despejo’; que isso ocorreu no começo do ano; que o autor morava lá há muito tempo; que o autor trabalhava na fazenda e voltava para o local; que a testemunha mora no local há 30 anos, e o autor mora na região de 20 a 30 anos; que uma mulher esteve no local com o autor; que a casa ficava sozinha, fechada, quando iam pra fazenda; que só o autor morava no local; que, quando ia no salão, ouvia muito cachorro, e homem que alugava o salão, ou alugava ou era parente; que achava que ele morava no salão, pois o via mais no salão; que não conhece a requerida Maria; que ela foi na sua casa na semana que passou a audiência; que foi com intenção de comprar a casa da testemunha e, depois, como corretora; que a requerida não morou na casa Lote 25; que o autor ficava em frente ao salão; que hoje o salão está fechado, mas era loja de ração; que achava que ele morava na loja de ração; que reconhece a requerida como a pessoa que estava na casa da testemunha; que a requerida foi desarrumada em sua casa; que a requerida queria comprar a casa da testemunha.

A testemunha Luciane disse que atendeu as pessoas que preencheram o termo de trocas de lotes; que atendeu Benedito e Valdemar, transmitente 1 e transmitente 2; que um deles era através de herdeiro; que eles foram no escritório junto com a empresa Rastro; que 1 dos lotes ainda não tinha registro de matrícula e dependia de anuência da Rastro para escriturar; que eles combinaram de fazer a troca, pois ocuparam lotes diferentes, do que era legalmente para cada um; que fizeram este pedido e fez o documento; que fez entre eles o termo e a Rastro, com a anuência de quem tinha a matrícula, fez a troca entre eles; que foi o lote 24 e o lote 25; que eram um ao lado do outro; que era o autor Waldemar Uruguay de Almeida; que não constatou
in loco
, pois foi pedido deles; que o documento diz que eles resolveram trocar os lotes, e o ônus de matrícula entre um e outro cada um iria suportar; que não mais perguntou sobre o assunto, nem com eles nem com a Rastro; que o lote do autor era o lote 25, e trocou pelo 24; que o espólio do Benedito ia ficar com o lote 25; que eles erraram o lote entre eles; que isso foi para consolidar uma situação de fato; que em momento algum teve vício de consentimento do autor; que fez aferição mais de uma vez sobre o documento, o que demorou um tempo; que se tivesse sido coagido, teria tempo para ir à Delegacia; que isso ficou acordado entre eles, inclusive o autor; que isso ocorreu em 07/11/2019; que a Rastro vendeu o imóvel e, depois, vários moradores revenderam; que, para escriturar, exigem o comparecimento do comprador originário e o último comprador; que cede termo de transferência; que a Rastro deu documento entre as partes, pois havia acordo mútuo entre eles; que, na forma como acordaram, eles trocariam os imóveis; que a requerida estava ciente e reconheceu firma.

A testemunha Paulo expôs que é pastor; que comprou a casa da igreja, mas não morou nela; que queria montar empresa; que comprou da Assembleia de Deus; que a Assembleia tinha posse; que tinha evento de almoço e sempre moravam irmãos que não tinham casa para ficar; que a testemunha fez negócio com a Igreja, através de Claudecir; que, quando negociou, não sabia do problema, sobre o número estar trocado; que Cleidiano comprou para sua mãe; que fizeram o trâmite para a troca dos dois, do lote 25 pelo 24; que Cleidiano deu um veículo e dinheiro pelo imóvel; que isso ocorreu em meados de 2019; que não conversou com o autor; que o IPTU estava no nome dele, lote 25; que, a partir dali, soube que os lotes estavam trocados; que assinou documento de permuta; que acha que assinou no escritório da Rastro, mas não lembra bem; que pastores que não tinham casa própria ficavam no lugar, assim como pessoas que não tinham casa; que a própria igreja fornecia água e energia aos que residiam no imóvel.

A testemunha Raimundo disse que morou no local em 2014 para 2015; que estava de aluguel e com situação difícil; que foi lhe oferecida a oportunidade de morar no local; que tinha a pessoa de Jairo já residindo no local; que era só um barracão na frente e o autor morava nos fundos; que na frente era oficina de motos; que morou uns 8 meses no local; que frequenta a igreja e, por intermédio dela, entrou no imóvel; que morava na casa ao lado do barracão; que tinha energia e água.

A testemunha Walter afirmou que um pastor fez a venda e precisava fazer escritura; que foram à Rastro; que foi com pastor na casa do autor e foram com ele na Rastro; que o autor concordou sobre a documentação; que levaram o autor na Rastro em outro dia; que conversava com o autor, ia na casa dele; que o imóvel sempre foi ocupado pela igreja; que a igreja adquiriu de Benedito; que irmãos moravam lá, Jairo, Henrique, Pedro; que não é corretor; que nunca trabalhou com a Rastro; que apenas ajudou a regularizar a troca, pois a igreja tinha vendido; que tinha vendido e, para não ter problema, fizeram a documentação; que levaram o autor no cartório junto com o pastor; que conversaram com a filha do autor para encontra-lo; que falaram que o genro do autor alugava o barracão ao lado da casa; que foram para resolver a situação da igreja; que eles foram no carro com o autor e o pastor na Rastro; que o autor foi espontâneo; que foram conversando normal, sorrindo, brincando; que ele contou a história dele.

Por todo o colhido nos autos, verifica-se que, de fato, documentalmente houve uma troca dos imóveis lote 24 e 25, entretanto, a posse deles, a questão de fato, sempre foi dividida.

Existe termo que foi assinado pelo autor/apelante, em que consente que “
O PRIMEIRO TRANSMITENTE concorda em realizar a transferência do seu lote 24 para o SEGUNDO TRANSMITENTE
(ora apelante e autor)
,
e este concorda em realizar a transferência do seu lote 25 para o PRIMEIRO TRANSMITENTE
”.

O termo assinado pelo autor, inclusive, deixa claro que sabia da confusão entre os imóveis, mas é incontroverso que, em verdade, sua posse incontestável é sobre o lote da casa de ração, o lote 24, onde realmente residia.

Em audiência, ficou claro que a posse do imóvel 25 era exercida pela igreja Assembleia de Deus, tendo as testemunhas asseverado que lá residiam pessoas que não tinham moradia ou pastores que estariam em missões, sendo que, posteriormente, venderam ao filho da requerida Maria. Neste interstício, o autor fez limpezas esporádicas no bem, mas sempre esteve ciente de que o seu lote era o de número 24.

A despeito de se alegar possível coação do apelante, não existe dos autos qualquer evidencia neste sentido, pois testemunhas confirmaram que ele tratou do negócio por vários dias, tendo se dirigido ao escritório da empresa Rastro e também ao cartório, onde agiu naturalmente.

Ademais, mesmo que houvesse eventual vício de consentimento, não demonstrado, deve ser objeto de ação anulatória, já que neste feito se aclara a posse, o uso e o gozo do imóvel.

Quanto ao tratamento dispensado em audiência, não se depreende qualquer fato que comprometa os testemunhos prestados, ou ofensa à paridade de armas. Todas as perguntas feitas foram respondidas. Desconfianças de eventual interferência foram aferidas, por fim, inexistentes, e a repetição de perguntas foi impedida, como comumente se faz no dia a dia jurídico.

Apesar de se dizer ‘
em audiência de instrução, portanto, ausente de provas básicas ao deslinde
’, tão apenas no ato foram ouvidas 6 testemunhas e 1 informante, além de outras 3 testemunhas do próprio autor, que foram consideradas, e, mesmo assim, não se evidencia a prova da posse. As provas, em verdade, sobejaram no sentido da ausência de sua posse, em efetiva posse do imóvel do barracão, ao lado.

O Magistrado em momento algum foi ‘
ríspido e duro’
, pois tomei o cuidado de ouvir todas as provas testemunhais. Isto carece de verossimilhança. O fato de que as testemunhas ‘
eram advertidas a olharem para a câmera, a responderem objetivamente’,
é o normal. Estranho seria responder olhando para os lados e não objetivamente. Em momento algum se disse da possibilidade de se encerrar depoimentos, a não ser em casos em que os patronos dos autores repetiam perguntas sobre fatos já esclarecidos. Não houve colheita de informações com outros que estiveram em sala, e o documento que uma das testemunhas esclareceu em juízo, pois foi quem o elaborou, está devidamente carreado nos autos desde muito antes da audiência, tendo a testemunha tão apenas confirmado sua autenticidade e a livre iniciativa das partes em o elaborar, respondendo de acordo com o disposto no documento, pois esclareceu que, se fosse memorar por si só, não conseguiria, diante do exercício repetitivo de vários documentos e do tempo decorrido da sua elaboração.

O fato de a requerida não juntar contrato não afasta o fato de que a aquisição da área por ela realmente ocorreu, tendo as testemunhas confirmado o fato e o próprio termo assinado pelo apelante dá conta de que ela adquiriu o imóvel. Ele sabia disso.

Portanto, diante da total ausência de posse pela parte autora, ônus que lhe incumbia, e da existência de indícios de posse pela parte requerida, o caso é de improcedência da demanda.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO –
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
– LOTE URBANO –
IMPROCEDÊNCIA
– ART. 1.196, CC -
AUSÊNCIA
DE PROVA ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
. Se os autores não se desincumbiram da prova da pose anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida
.” (N.U 0006998-58.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
–
AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DE
POSSE
E DE ESBULHO PRATICADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I, E 561 DO CPC - MATÉRIA POSSESSÓRIA DIVERSA DA PETITÓRIA (QUE VERSA SOBRE DIREITO DE PROPRIEDADE) –
POSSE
VELHA CONFIGURADA EM FAVOR DAS REQUERIDAS/APELADAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
– RECURSO
DESPROVIDO
. Deve ser mantida a sentença de
improcedência
de ação possessória (
reintegração
de
posse
), quando não demonstrada a
posse
injusta da parte adversa, à luz dos artigos 373, I, e 561 do CPC, destacando-se que a via da ação de
reintegração
de
posse
não é a adequada para discussão acerca da propriedade do imóvel (domínio), mormente quando se tratar de
posse
velha do imóvel em favor das demandadas
.” (N.U 1000195-69.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022